Tribunal: TJES
Processo: 5003344-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003344-02.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILSON SILVA COSTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FASE INICIAL DO PROCEDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO PRÉVIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO PARA DETERMINAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação de repactuação de dívida com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), indeferiu pedido de tutela de urgência formulado para suspender ou limitar os descontos incidentes sobre seus vencimentos, mantendo a vigência dos contratos até o contraditório e facultando às instituições financeiras rés – Banco do Brasil S/A, Banco Original S/A e BV Financeira S/A – a adesão voluntária à proposta apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se é possível conceder tutela de urgência para suspensão ou limitação de descontos sobre vencimentos antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 estabelece procedimento bifásico para tratamento do superendividamento, sendo a audiência de conciliação etapa obrigatória e prioritária, destinada à apresentação de plano de pagamento com a participação dos credores, nos termos dos arts. 104-A e 104-B do CDC.

A concessão de tutela provisória de urgência antes da realização da audiência de conciliação compromete a finalidade do procedimento especial, que visa a um acordo voluntário entre consumidor e credores, e desrespeita o rito legalmente estabelecido.

O art. 104-A, § 2º, do CDC condiciona a possibilidade de suspensão da exigibilidade dos débitos à ausência injustificada de credor na audiência conciliatória, sendo inviável, portanto, a concessão da tutela pretendida na fase inicial do procedimento.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1085 (REsp 1863973/SP), firmou entendimento de que é lícito o desconto de parcelas de empréstimos bancários autorizados previamente pelo mutuário, não se aplicando por analogia a limitação de 30% prevista para empréstimos consignados em folha.

Diante da inexistência de conciliador na vara de origem, impõe-se a imediata designação da audiência de conciliação pelo próprio magistrado, para fim de imprimir efetividade ao disposto no art. 104-A do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela provisória de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento somente pode ser analisada após a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

O procedimento especial previsto na Lei nº 14.181/2021 visa à construção de um plano de pagamento consensual, sendo vedadas medidas unilaterais que o comprometam antes da fase conciliatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por Gilson Silva Costa contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, na ação de repactuação de dívida com base na Lei do Superendividamento (n°
5009154-47.2022.8.08.0014)
, proposta pelo agravante em face do Banco do Brasil S/A, Banco Original S/A e BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão ou limitação dos descontos incidentes sobre seus vencimentos, mantendo a vigência dos contratos discutidos, ao menos até o contraditório, conferindo às partes contrárias a oportunidade de livre adesão à proposta apresentada.

Ao analisar o pedido de efeito suspensivo, o eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro entendeu por bem indeferi-lo sob os seguintes fundamentos:

“
(...) Em análise da hodierna legislação, observa-se que o deferimento da tutela antecipada em caso de alegação de superendividamento somente fará sentido após a audiência de conciliação.
Assim, a princípio, não é razoável a suspensão dos débitos antes de oportunizar a manifestação dos Agravados, momento em que as partes poderão discutir os débitos e formular um plano de quitação adequado a todas as partes.

A ingerência do Poder Judiciário nos contratos deve ser realizada de forma cautelosa, sob pena de abalo no princípio da segurança jurídica nas relações contratuais preestabelecidas (
pacta sunt servanda
).

Ademais, não se observam os requisitos previstos no Art. 300, do CPC, para o deferimento da antecipação da tutela recursal no presente agravo de instrumento, eis que não demonstrado o perigo de dano ao Agravante, ou o risco ao resultado útil do processo.

Cumpre ressaltar que o c. STJ, ao julgar em 09/03/2022 o RESP 1863973/SP -
Tema 1085
, sob o rito de recursos repetitivos fixou tese de não limitação de 30% de desconto em conta-corrente para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados:

[...]
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários
, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

Desse modo, uma vez provada a existência do vínculo jurídico bem como a existência do débito, cabe ao Agravante, a princípio, continuar cumprindo suas obrigações até a realização de audiência conciliatória que objetiva a repactuação de dívidas em razão do superendividado. (...)
”

Após analisar mais detidamente os elementos constantes dos autos, não tenho dúvidas em, nesta ocasião, ratificar o raciocínio esposado pelo eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro quanto ao acerto da decisão agravada, sobretudo diante da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pacificada no sentido de que
, nos processos de repactuação de dívida de consumidor superendividado, não se afigura possível a concessão de tutela provisória antes de cumprida a primeira fase (de natureza conciliatória) do procedimento bifásico estabelecido nos arts. 104-A e 104-B do CDC (incluídos, em 2021, pela Lei nº 14.181),
in litteris
:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural,
o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória
, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (...)

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas
remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

Como se vê, “
o art. 104-A do CDC prevê a necessidade de audiência conciliatória, preferencialmente extrajudicial, antes de qualquer intervenção judicial
, com a finalidade de permitir que credores e devedores formalizem um plano de pagamento voluntário, assegurando o adimplemento das dívidas e a preservação do mínimo existencial” (TJES – Agravo de instrumento nº 5012313-69.2024.8.08.0000; Relator: Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 11.03.2025).

Ademais, depreende-se que, no bojo da primeira fase (lembre-se, de natureza conciliatória), “
o
art. 104-A, § 2º, do CDC condiciona a suspensão da exigibilidade dos débitos ou a interrupção dos encargos moratórios à ausência injustificada de credor ou de seu representante na audiência conciliatória
” (TJES – Agravo de instrumento nº 5007498-29.2024.8.08.0000; Relator: Raphael Americano Camara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 20.02.2025).

Assim é que este Tribunal tem sedimentado o entendimento de que somente após o término da primeira fase do procedimento estatuído nos arts. 104-A e 104-B do CDC é que se afigura possível a concessão de tutela provisória de urgência direcionada à suspensão da exigibilidade dos créditos aludidos pelo consumidor superendividado.

Nesse sentido, confira-se também:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO PRÉVIA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PREVISTA NO ART. 104-A DO CDC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de agravo de instrumento interposto por José Raimundo da Costa contra a decisão que, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (superendividamento), indeferiu os pedidos de tutela de urgência e designou audiência de conciliação. O agravante pleiteia a reforma da decisão para que sejam limitadas as cobranças mensais a 30% de sua renda líquida, suspensas as ações judiciais em curso relativas aos contratos questionados e excluído seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, alegando estar em situação de superendividamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, conceder tutela de urgência para limitação das cobranças mensais, suspensão de ações judiciais e exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A Lei nº 14.181/2021 estabelece procedimento específico para a repactuação de dívidas em casos de superendividamento, sendo a audiência de conciliação etapa indispensável para viabilizar a negociação entre o devedor e seus credores
. 4.
O art. 104-A, § 2º, do CDC condiciona a suspensão da exigibilidade dos débitos ou a interrupção dos encargos moratórios à ausência injustificada de credor ou de seu representante na audiência conciliatória
. 5.
A concessão de tutela de urgência antes da audiência de conciliação, além de desrespeitar o procedimento legal, compromete a finalidade do instituto do superendividamento, que é a busca de um plano equitativo de pagamento mediante a participação de todos os credores
. 6. Precedentes jurisprudenciais consolidam o entendimento de que a limitação compulsória de descontos e demais medidas provisórias não pode ser deferida antes da realização da fase conciliatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1.
A tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021 somente pode ser analisada após a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC
. 2.
A concessão de medidas provisórias em etapa anterior compromete o procedimento especial destinado ao tratamento do superendividamento do consumidor
. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 104-A, § 2º; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI 0281628-87.2023.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, DJ 02.08.2023. TJMT, AI 1011303-11.2023.8.11.0000, Relª Desª Marilsen Andrade Addario, DJ 02.08.2023. TJRJ, AI 0016656-27.2023.8.19.0000, Relª Desª Denise Nicoll Simões, DJ 09.08.2023. TJSP, AI 2188817-14.2023.8.26.0000, Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino, DJ 08.08.2023. (TJES – Agravo de instrumento nº 5007498-29.2024.8.08.0000; Relator: Raphael Americano Camara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 20.02.2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE RITO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA COM PRESENÇA DOS CREDORES PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA SEM OBSERVÂNCIA DO RITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência, “Nos termos da Lei do Superendividamento (Lei 14.181/21), imprescindível a realização de audiência de conciliação prévia, na presença de todos os credores, para a apresentação de plano de pagamento, sendo desapropriada a concessão de tutela de urgência para a limitação de descontos antes da realização da referida audiência, devendo ser obedecido o procedimento legal” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.318780-6/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em 18/04/2024). 2.
A análise da tutela de urgência, portanto, deve respeitar o rito previsto nos arts. 104-A a 104-C do CDC, aguardando a audiência conciliatória com a presença dos credores
. 3.
No caso concreto, porém, antes de oportunizar ao credor a manifestação acerca do plano de pagamento, o Juízo de origem deferiu a tutela de urgência para determinar a limitação dos descontos relativos a todos os empréstimo consignados em até 30% (trinta por cento) da remuneração do agravado, bem como a imediata suspensão de todos os descontos efetuados pelas instituições financeiras requeridas, o que viola o rito específico
. 4. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência. (TJES – Agravo de instrumento nº 5004894-95.2024.8.08.0000; Relatora: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 02.08.2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A devolutividade da decisão impugnada se restringe na
viabilidade, ou não, de o magistrado, antes mesmo de designada audiência de conciliação prevista na Lei nº 14.181/2021, examinar o pedido liminar formulado, tendo, sobre o referido tema, as Cortes Estaduais firmado posicionamento uníssono no sentido de que, por se tratar de um procedimento próprio, a tutela de urgência somente poderá ser examinada após a devida realização da fase conciliatória
. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para que o magistrado proceda a designação da audiência de conciliação, nos termos do art. 104-A do CDC. (TJES – Agravo de instrumento nº 5009074-91.2023.8.08.0000; Relator: Raphael Americano Camara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 01.04.2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. DECISÃO DEFERINDO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 5.
A Lei nº 14.181/2021, que regula o tratamento do superendividamento, prevê etapas conciliatórias e judiciais para a repactuação de dívidas, sendo prematura a intervenção judicial sem a prévia instauração de um plano voluntário de pagamento, conforme exige o procedimento legal
. 6. A suspensão de descontos em conta corrente pode incentivar o inadimplemento, indo de encontro aos objetivos da legislação de promover o adimplemento responsável e o equilíbrio contratual entre as partes. (...) (TJES – Agravo de instrumento nº 5015495-63.2024.8.08.0000; Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 11.02.2025)

Outrossim, por não antever os requisitos legais que autorizam a concessão da tutela pretendida, voltada à limitação dos descontos a 30% dos vencimentos da parte autora, já que não oportunizada e realizada a fase conciliatória de repactuação de dívidas, não merece vicejar a irresignação recursal também nesse aspecto.

Por derradeiro, impende consignar que, considerando que o MM. Magistrado
a quo
entendeu por bem manter a vigência dos contratos discutidos na demanda originária “
ao menos até o contraditório, conferindo às partes contrárias a oportunidade de livre adesão à proposta apresentada
”, bem como o fato de que os litigantes já apresentaram naqueles autos as suas peças defensivas, parece-me de bom alvitre, em homenagem ao princípio da efetividade processual,
determinar a imediata designação de audiência de tentativa de conciliação
, nos termos da fundamentação supra, ratificando, inclusive, o registro feito pelo Exmo. Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro ainda por ocasião da decisão liminar proferida nesta sede recursal, no sentido de que “
diante da informação do magistrado de que a audiência prevista no Art. 334, do CPC, não foi designada por ausência de conciliador ou mediador com atuação na Vara,
recomendo a designação da audiência de conciliação a ser realizada pelo próprio magistrado, nos termos do Art. 104-A, do CDC
”.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, mantendo incólume a decisão agravada, determinar
a designação da audiência de conciliação a ser realizada pelo próprio Magistrado de 1º Grau, nos termos do Art. 104-A, do CDC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)